Tribunal: TJSP
Processo: 2106545-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Retificação de Nome
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Reforma. Situação de fato que aponta o preenchimento dos requisitos do art. 98 do CPC. Hipossuficiência financeira configurada. Decisão reformada. Recurso provido.